Tribunal: TJDFT
Processo: 0707225-77.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707225-77.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEFENDER CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DIRETORIA COLEGIADA DO DFTRANS REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O presente feito deve ser julgado conjuntamente com a Ação Popular n. 0710899-63.2018.8.07.0018 que aguarda apresentação de contrarrazões em Primeiro Grau. Assim, suspendo o feito até o recebimento do processo citado para julgamento conjunto. Recebidos os autos, ambos devem ser encaminhados ao Ministério Público para parecer. Após, retornem os autos para apreciação dos recursos. Brasília, DF, 8 de janeiro de 2021 16:32:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador